Tribunal: CARF
Processo: 35258.001493/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35258.001493/2006-61
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.852 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

DANA INDÚSTRIAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/05/2003
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL.
DECADÊNCIA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF
no 99)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AFASTAMENTO
POR
AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. PRIMEIROS 15 DIAS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO.
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores à incapacidade/auxílio-doença (verba), não está sujeita à incidência
da contribuição previdenciária a cargo do empregador, conforme decisão
definitiva do STJ com repercussão geral, que deve ser reproduzida pelas turmas
do carf, nos termos do art. 62, § 2o do RICARF.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/GFN-
ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benigna da multa prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, com
a redação da Lei no 11.941, de 2009, no caso de lançamento de ofício relativo a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35258.001493/2006-61
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.852 - CSRF/2a Turma
Processo no 35258.001493/2006-61

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente), Ausente a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Cuida-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e por DANA
INDÚSTRIAS LTDA em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-003.008, proferido na
Sessão de 16 de agosto de 2012, que deu provimento parcial ao Recuso Voluntário, nos termos
do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento, devido à regra
decadencial expressa no § 4o, Art. 150 do CTN, as contribuições apuradas até a
competência 03/2001, anteriores a 04/2001, nos termos do voto do(a) Redator(a).
Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Mauro José Silva, que
votaram em aplicar a regra decadencial do Art. 173 do CTN; b) em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei
no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a).
Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que
votaram em manter a multa aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao recurso, na questão da compensação, nos termos do voto da Relatora.
Redator: Adriano Gonzáles Silvério.
O Acórdão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/05/2003
Ementa: DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
No caso deve ser compreendida, para a aplicação do artigo 150, § 4o, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional a totalidade da folha de salários do
sujeito passivo, sendo que o lançamento é decorrente apenas em relação às diferenças
encontradas.
COMPENSAÇÃO – GLOSA
Constatada a compensação de valores efetuada indevidamente pela empresa ou em
desacordo com o permitido pela legislação tributária, será efetuada a glosa dos valores e
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.852 - CSRF/2a Turma
Processo no 35258.001493/2006-61

constituído o crédito tributário por meio do instrumento competente, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
A empresa está obrigada a recolher a contribuição devida sobre a remuneração paga aos
segurados empregados que lhe prestam serviços.
TAXA SELIC –INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
A utilização da taxa de juros SELIC encontra amparo legal no artigo 34 da Lei
8.212/91.
Impossibilidade de apreciação de inconstitucionalidade da lei no âmbito administrativo.
MULTA – RETROATIVIDADE BENIGNA
Havendo beneficiamento da situação do contribuinte, deve incidir na espécie a
retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo 106, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo ser a multa
lançada na presente autuação calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O Recurso Especial da Procuradoria visa rediscutir as seguintes matérias: a)
Contribuição Social – Decadência – Pagamento antecipado a atrair a regra do art. 150, § 4o do
CTN; b) Multa – Retroatividade benigna.
Em exame preliminar de admissibilidade a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, quanto à primeira
matéria - Contribuição Social – Decadência – Pagamento antecipado a atrair a regra do art. 150,
§ 4o do CTN – que para atrair a regra do art. 150, § 4o, do CTN não há que se falar em
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo contribuinte como um todo, de
modo que qualquer recolhimento efetuado, ainda que não se refira ao objeto da autuação, possa
influir na contagem do prazo decadencial; que para tanto é necessário verificar se o contribuinte
pagou parte do débito tributário objeto da cobrança e não daqueles afetos a outros fatos; que no
caso em apreço, os valores inseridos no lançamento fiscal não foram reconhecidos pelo
contribuinte, e tampouco adimplidos parcialmente, sendo forçoso concluir que inexiste
pagamento antecipado.
Sobre a segunda matéria – Multa – Retroatividade Benigna, que antes das
inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009, o lançamento do
principal era realizado separadamente, incidindo a multa de mora prevista no art. 35, II da Lei no
8.212, de 1991, além da lavratura do auto de infração com base no artigo 32 da mesma lei (multa
isolada); que o advento da MP 449/2008 introduziu uma nova sistemática de constituição dos
créditos tributários; que o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do artigo
32 da |Lei no 8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a
ser de 20%; que a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou a enquadrar-se no art.
32-A, com a multa reduzida; que, contudo, a MP 449/2008 também introduziu o art. 35-A, que
remete ao art. 44, da Lei no 9.430, de 1.996; que o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996 abarca as
duas condutas: o descumprimento da obrigação principal (totalidade ou diferença do tributo) e o
descumprimento da obrigação acessória (falta de declaração ou de declaração inexata); que a
multa isolada, prevista no art. 32-A somente será aplicável quando houver tão-somente o
descumprimento da obrigação acessória; que, por outro lado, toda vez que houver o lançamento
da obrigação principal, além do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será
única, a prevista no art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1.991; que a multa de mora e a multa de ofício
são excludentes entre si e que deve prevalecer no caso de lançamento de ofício, no caso de falta
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.852 - CSRF/2a Turma
Processo no 35258.001493/2006-61

de recolhimento ou de recolhimento a menor combinada com a falta de declaração ou de
declaração inexata, a multa prevista no art. 44, da Lei no 9.430, de 1.996.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento a contribuinte apresentou Contrarrazões nas
quais defende a manutenção do recorrido quanto a estas matérias com base, em síntese, nos seus
próprios fundamentos.
O Recurso Especial do contribuinte visa rediscutir as seguintes matérias: a)
Contribuição previdenciária nos afastamentos por auxílio-doença; e b) Aplicabilidade do
princípio da verdade material. Porém, em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da
Câmara de origem deu seguimento ao recurso apenas quanto à matéria “contribuição
previdenciária nos afastamentos por auxílio-doença”.
Em suar razões recursais a contribuinte aduz que, de acordo com os artigos 59 e
60, da Lei no 8.213, de 1991 os primeiros quinze dias de afastamento do empregado das suas
atividades laborais é encargo da empresa o seu pagamento; que a contribuição previdenciária dos
empregadores incide sobre a folha de salários; que o salário de contribuição do empregado é
calculado proporcionalmente ao número de dias do mês em que houve trabalho efetivo; que não
parece lógico que para o cômputo da contribuição dos empregados considere-se apenas os dias
trabalhados e para o cômputo da contribuição da empresa tenhamos de considerar, além dos dias
trabalhados, as parcelas destinadas ao pagamento do benefício previdenciário (auxílio-doença) a
cargo da empresa, que atualmente o STJ tem se posicionado, por ambas as turmas com
competência para julgar a matéria, por não reconhecer a incidência da contribuição
previdenciária sobre verbas relacionadas ao período de afastamento de empregado, por motivo
de doença; que o fundamento central utilizado pela jurisprudência pátria é a ausência de
retributividade entre o valor alcançado ao empregado e a atividade prestada por ele. O
contribuinte também se refere a suposto erro material no preenchimento da declaração, em que
valores informados como salário-maternidade referir-se-iam em verdade a auxílio-doença.
A Fazenda Nacional não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O Recurso da Procuradoria é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Dele conheço.
Quanto ao mérito, relativamente à primeira matéria – Decadência – o que discute
é a ocorrência, no caso, de pagamento antecipado a atrair a regra do art. 150, do CTN. Entende a
Fazenda Nacional que não houve pagamento antecipado relativamente aos fatos geradores objeto
do lançamento, sendo aplicável a regra do art. 173, I, do CTN.
Pois bem, trata-se neste caso de lançamento para a exigência de diferença de
contribuição incidente sobre folha de salário, o que, por si só, já denota que houve pagamento
parcial da contribuição. Esse fato, aliás, foi devidamente considerado no Recorrido. Veja-se o
seguinte fragmento do voto:
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.852 - CSRF/2a Turma
Processo no 35258.001493/2006-61

No caso dos autos a autoridade fiscal, conforme se apura verificou durante o
procedimento fiscalizatório os pagamentos efetuados mediante GPS (vide TEAF de fl.
259), considerando, assim, a totalidade da folha de salários do sujeito passivo,
efetuando o lançamento das diferenças encontradas. Assim, a meu ver, não há dúvidas,
pois, de que houve pagamento antecipado e, portanto, deve incidir o prazo quinquenal.
Esta questão já está pacificada no âmbito de Conselho, que editou a Súmula
CAARF no 99. Confira-se:
Súmula CARF no 99 - Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
É o caso dos autos. Que trata de glosa de deduções da base de cálculo e, portanto,
de cobrança de diferenças de contribuição.
Aplicável, portanto, a regra do art. 150, § 4o do CTN.
Sobre a segunda matéria, retroatividade benigna, o auto de infração aplicou as
multas previstas no art. 35, I, II e III, da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no
9.876, de 1999. O Acórdão Recorrido entendeu apolicável a multa do art. 61, da Lei no 9.430, de
1.996, se mais benéfica. A Fazenda Nacional pede a aplicação do art. 35-A, da Lei no 8.212, de
1.991
O pedido da Fazenda Nacional, contudo, contraria a orientação que ela própria
expediu por meio da Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, que não admite como
benigna a retroatividade do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a aplicação da multa
de ofício no percentual de 75%. Confira-se a ementa da citada nota:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016.
A citada nota assim registra:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.852 - CSRF/2a Turma
Processo no 35258.001493/2006-61

(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Assim, conforme a citada nota, é incabível a aplicação retroativa da multa de
ofício de 75%, o que inviabiliza a aferição da retroatividade benigna mediante a comparação do
somatório das penalidades anteriores à Lei no 11.941, de 2009, com o percentual estabelecido no
art. 35-A desse diploma legal, que é a pretensão da Fazenda Nacional em seu apelo, de sorte que
a ele deve ser negado provimento.
Passo ao exame do Recurso Especial do contribuinte.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, embora a matéria em discussão seja a glosa de compensação, a
questão de fundo é a incidência do Contribuição previdenciária sobre pagamentos feitos a título
de afastamento dos primeiros quinze dias por auxílio-doença, É que foram as compensações,
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.852 - CSRF/2a Turma
Processo no 35258.001493/2006-61

relativas a esses pagamentos, glosadas pela Fiscalização, que foram restabelecidas pelo acórdão
recorrido, o que ensejou a interposição do recurso ora analisado.
Pois bem. em relação a essa matéria, diferentemente do que aconteceu com o
aviso prévio indenizado, a decisão no precitado REsp no 1.230.957/RS (com obediência à
sistemática do art. 543-C, do CPC), no sentido da não incidência da contribuição patronal sobre
os primeiros 15 dias de afastamento do auxílio-doença, tornou-se definitiva. Esse fato foi
reconhecido pela própria PGFN, que editou o Parecer SEI no 1446/2021/ME reconhecendo esse
fato, e incluindo essa matéria dentre aquelas em que os Procuradores estão dispensado de
recorrer. Confira-se ementa do referido parecer:
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias anteriores à
incapacidade/auxílio-doença (verba). Inexigibilidade das contribuições previdenciárias,
a cargo do empregador e do empregado, e inexigibilidade das contribuições destinadas
aos terceiros sobre a dita verba. Tema com dispensa de contestar e de recorrer, à luz do
que prevê o art. 2o, da Portaria PGFN No 502, de 2016, e o art. 19, VI, da Lei no 10.522,
de 2002.
Nota PGFN/CRJ No 115/2017. Não incidência de contribuição previdenciária, a cargo
do empregado, sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos quinze primeiros
dias que antecedem o auxíliodoença. Inclusão do tema na lista de dispensa de contestar
e de recorrer, com fulcro no art. 2o, VII, da Portaria PGFN No 502, de 2016. Ratificação
do entendimento nas Notas PGFN/CRJ/No 520/2017 e No 981/2017. Ausência de
vinculação da RFB ao aludido entendimento, enquanto o mesmo não for subscrito pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ante a exigência contida no art. 19-A, caput e
III, da Lei no 10.522, de 2002.
[...]
A questão, portanto, está pacificada, devendo ser aplicado o entendimento exarado
no REsp. no .230.957/RS, com repercussão geral, nos termos do art. 543-C, do CPC, o qual deve
ser reproduzido pelo CARF, por força do art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, a saber:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, nego-
lhe provimento e conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.852 - CSRF/2a Turma
Processo no 35258.001493/2006-61

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital